Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. SERVIÇO PRESTADO. ALEGADA NEGLIGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Incontroverso nos autos que o autor foi contratado pelos réus para patrocinar ação de inventário, e que atuou no processo por mais de 05 (cinco) anos.
2. O art. 22 da Lei n° 8.906/1994 dispõe que a “prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados”.
3. Na hipótese, a maior parte dos atos processuais já haviam sido realizados pelo advogado autor, de modo que o novo patrono dos requeridos somente apresentou petições relativas ao pagamento de impostos antes da sentença homologatória do formal de partilha.
4. O conjunto probatório revela que o trabalho realizado pelo autor na ação de inventário não demonstra a alegada negligência, devendo ser assegurado o direito à remuneração conforme prevista no contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.